Tribunal: TJSP
Processo: 1007881-45.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS POR FORÇA DE AJUSTE CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007881-45.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes JOÃO
MIGUEL MOINO E OUTRA e SILVANA FAVARETO MOINO, são apelados
TAMBORÉ S/A, CONSBRAS S/A DESENVOLVIMENTO URBANO e
CONSTRUTORA WALFRAN LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007881-45.2016.8.26.0068 -Voto no 5194
2
RECORRENTE: JOÃO MIGUEL MOINO e OUTRO
RECORRIDO: TAMBORÉ S/A e OUTROS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: UDO WOLFF DICK APPOLO DO
AMARAL
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE BARUERI
RECURSO No 1007881-45.2016.8.26.0068
VOTO No 5194
EMENTA:
INDENIZAÇÃO PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO
DE DESPESAS REALIZADAS POR FORÇA DE
AJUSTE
CONTRATUAL

IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais que foi julgada improcedente pela r. sentença que
também acolheu impugnação ao valor da causa para fixa-lo em R$
276.000,00, condenando os autores em verbas de sucumbência.
Inconformados, recorrem os autores alegando que
firmaram com as requeridas cessão de enfiteuse, que vinha encadeada a
outros negócios de mesma natureza. Ocorre que as requeridas não
efetuaram o pagamento do laudêmio das operações precedentes e os
requerentes, ao transferirem a enfiteuse a terceiro, tiveram que pagar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007881-45.2016.8.26.0068 -Voto no 5194
3
valores que eram devidos pelas requeridas. Alegam em preliminar a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não terem sido
produzidas provas que entendiam necessárias. Argumentam que a
sentença não está devidamente fundamentada.
Foram apresentadas contrarrazões com repetição dos
argumentos trazidos nas contestações e pedidos de manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
Não há nenhuma justificativa para a pretendida
dilação probatória exigida pelos requerentes, visto que toda a matéria
discutida nos autos se resolve com a simples análise das disposições
contratuais referentes ao negócio realizado entre as partes.
O direito à ampla defesa não pode ser tomado como
prerrogativa de prolongamento indevido do processo para produção de
prova inútil ao seu desfecho.
Tampouco há vício por falta de fundamentação da
sentença que apreciou o tema proposto de forma escorreita.
O fato de a parte não concordar com os argumentos
que fundamentaram a improcedência da ação não induz à invalidade da
decisão, que deve ser combatida pelo mérito, com a demonstração de que
houve incorreção da conclusão.
No caso dos autos, como bem ressaltado pelo MM.
Juiz, os requerentes firmaram ajuste com o cedente da enfiteuse, prevendo
sua obrigação pelo pagamento do laudêmio e de todas as despesas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007881-45.2016.8.26.0068 -Voto no 5194
4
débitos pendentes sobre o direito transmitido.
A responsabilidade pela quitação dos débitos era dos
requerentes, não importa se decorrentes de cessões anteriores, porque
livremente ajustaram essa obrigação.
A alteração do valor da causa era mesmo de rigor,
porque ele deve representar a somatória das pretensões deduzidas na
inicial, que envolviam a reparação de danos materiais e morais que foram
devidamente estimados pelos autores.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários
advocatícios fixados na r. sentença ficam acrescidos em 5%, mantida a
divisão ali determinada.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR